Tribunal: STF
Processo: ARE 1542021
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Revisão de ato de concessão de pensão. Decadência administrativa. 



    I. Caso em exame



    1. Ação ordinária de anulação de ato administrativo de revisão de pensão. O pedido foi julgado parcialmente procedente, reconhecendo-se a decadência do direito da Administração de revisar o ato impugnado. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas reformou a decisão, julgando improcedentes os pedidos, considerado o enunciado nº 473 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ato praticado pela Administração é passível de incidência do instituto da decadência.



    III. Razões de decidir



    3. A pensão não foi concedida a partir de qualquer dispositivo legal tido por inconstitucional. O que ocorreu, como consta inclusive das próprias razões deste agravo regimental, foi “um mero erro material, procedimental, operacional da Administração” (e-doc. 130, p. 7), cuja prática dá ensejo, portanto, à incidência do prazo decadencial para a respectiva correção. 



    4. No caso, o instituidor da pensão se aposentou em 2007, tendo falecido em 2011, quando concedida a pensão por morte à cônjuge supérstite, cuja revisão somente ocorreu em 2017, verifica-se a decadência do direito da Administração, ante o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a concessão da pensão e o ato revisional. 



    5. As alegações constantes do agravo regimental não se sobrepõem ao teor da decisão agravada, não sendo suficientes a afastar o ali contido. O presente agravo é inviável, uma vez que se limita a reiterar as teses já refutadas, verificando-se a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.